Tribunal: TJSP
Processo: 1003538-76.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COBRANÇA – CONTÊINER – CUSTO DE SOBREESTADIA – INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TERMO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER FIRMADO POR DESPACHANTE ADUANEIRO CONSTITUÍDO PROCURADOR DA CONSIGNATÁRIA DA CARGA – ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO – FORO DE ELEIÇÃO – VALIDADE – SÚMULA No 335 DO STF – LUGAR, OUTROSSIM, EM QUE A OBRIGAÇÃO

Ementa:
COBRANÇA – CONTÊINER – CUSTO DE SOBREESTADIA – INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TERMO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER FIRMADO POR DESPACHANTE ADUANEIRO CONSTITUÍDO PROCURADOR DA CONSIGNATÁRIA DA CARGA – ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO – FORO DE ELEIÇÃO – VALIDADE – SÚMULA No 335 DO STF – LUGAR, OUTROSSIM, EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA SER SATISFEITA – PRELIMINARES REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA – MERA ATUALIZAÇÃO - JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO NA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INADMISSÍVEL À LUZ DA SÚMULA No 481 DO STJ - AÇÃO PROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003538-76.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FOUR
SEASON COM. IMP. E EXPT. DE TECIDOS LTDA., é apelado ASIA SHIPPING
TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003538-76.2016.8.26.0562 -Voto no 49605
2
Apelação Cível no 1003538-76.2016.8.26.0562
Apelante: Four Season Com. Imp. e Expt. de Tecidos Ltda.
Apelado: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda.
Interessado: Ronaldo Mauricio
Comarca: Santos
Voto no 49605
COBRANÇA

CONTÊINER

CUSTO
DE
SOBREESTADIA INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA EM
RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

TERMO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE
CONTÊINER
FIRMADO
POR
DESPACHANTE
ADUANEIRO
CONSTITUÍDO
PROCURADOR
DA
CONSIGNATÁRIA DA CARGA
ASSUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PELO
PAGAMENTO FORO DE ELEIÇÃO VALIDADE
SÚMULA No 335 DO STF LUGAR, OUTROSSIM, EM
QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA SER SATISFEITA

PRELIMINARES
REJEITADAS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
MERA ATUALIZAÇÃO - JUROS DE
MORA

CÔMPUTO
DA
CITAÇÃO
NA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INADMISSÍVEL
À LUZ DA SÚMULA No 481 DO STJ - AÇÃO
PROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação
de
cobrança
de
valor
pela
sobreestadia de contêiner foi julgada procedente pela
sentença, que condenou os réus de forma solidária no
principal, corrigido e com juros, além do pagamento das
custas, despesas e verba honorária de 20% do total.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
a empresa-ré. Pede nulidade por descumprimento a acórdão
de tribunal superior. Argúi inépcia da inicial, pois a
autora
juntou
documentos
ilegíveis
e
em
língua
estrangeira, o que teria, inclusive, cerceado seu
direito de defesa. Alega ilegitimidade de parte, eis que
nega relação jurídica com a autora, e incompetência do
juízo. Rebela-se contra o termo inicial da contagem da
correção monetária e juros. Não se comprovou atraso na
entrega do contêiner. Alega litigância de má-fé. Há dano
moral a ser indenizado. Requer manutenção da justiça
gratuita. Pede nulidade ou reforma.
Recurso tempestivo, respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003538-76.2016.8.26.0562 -Voto no 49605
3
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios fundamentos, adotados
como razão de decidir, inclusive no que condenou a
apelante nos encargos de sucumbência, pois a justiça
gratuita
concedida
anteriormente
não
podia
mesmo
subsistir, conforme sustentou a apelada em contrarrazões
ao pedir sua expressa revogação, à luz da Súmula no 481
do STJ, considerando o capital social declarado pela
empresa e documentos desatualizados que trouxe, insuscetíveis de demonstrar a hipossuficiência financeira.
Diga-se para logo que acórdão no AREsp no
1.401.089/SP,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
j.
11.12.2018, o que decidiu foi reconhecer a nulidade dos
atos praticados após a citação, com determinação de
reabertura de prazo para apresentação de defesa pela
apelante, a que se deu cumprimento, pois contestou
amplamente o pedido. Ressalte-se que documentos tidos
por
ilegíveis
foram
juntados
em
uma
segunda
oportunidade, perfeitamente digitalizados, e o Bill of
Lading, conhecimento marítimo em inglês, sendo documento
comum, em absolutamente nada prejudicou a parte, na
medida em que a cobrança repousa no termo de compromisso
de devolução de contêiner, que está em vernáculo.
A legitimidade ad causam deve ser aferida
in statu assertionis. Decidiu, a propósito, o STJ:
“Afirmando o autor ser titular de uma relação jurídica,
de que sujeito passivo o réu, a decisão que o negue,
recusando sua pretensão, terá decidido a lide, julgando
o mérito. Nada importa, para isso, que se considere
outro o devedor. Releva para o processo unicamente a
lide a ele trazida” (REsp 21.544-8/MG, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, DJ 08.06.92).
Ora, no estado da asserção a apelante é
parte legítima, pois firmou, por despachante aduaneiro
com poderes devidamente conferidos por procuração, termo
de compromisso de devolução de contêiner, atestando a
relação jurídica entre as partes.
Ação
de
cobrança
oriunda
de
descumprimento contratual deve ser proposta no local
onde a obrigação deveria ser satisfeita, nos termos do
art. 100, inciso IV, alínea “d”, do CPC/1973 -
correspondente ao art. 53, inciso III, alínea “d”, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003538-76.2016.8.26.0562 -Voto no 49605
4
CPC/2015
(AgInt no REsp 1.648.397/TO, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 10.10.2017; AgRg no REsp
1.396.052/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
26.05.2015; AgRg no REsp 1.347.484/AM, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 07.04.2014; CC 108.975/PE, 2a
Seção, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador
Convocado do TJ/RS), DJe 15.02.11), no caso, Santos,
eleito validamente foro de eleição(Súmula no 335, STF).
A
sobreestadia

demurrage

é
indenização pré-fixada em benefício do armador, por
descumprimento contratual, independentemente da culpa,
bastando sua ocorrência (Waldemar Ferreira, Tratado de
Direito Comercial, vol. 13, n° 3.025, pág. 28, Saraiva,
1.964; J. C. Sampaio de Lacerda, Curso de Direito
Privado da Navegação, vol. I, pág. 192, Freitas Bastos,
1.984; Theophilo de Azeredo Santos, Direito da Navegação
Marítima e Aérea, pág. 255, capítulo XIV, n° 7, “c”,
Forense, 1.968; REsp 678.100/SP, Rel. Min. Castro Filho,
DJ 05.09.05; REsp 176.903/PR, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJ 09.04.01; Apelação n° 1.069.532-2, de Santos, 22a
Câmara, Rel. Des. Roberto Bedaque, j. 13.11.07; Apelação
n° 7.083.487-0, de Santos, 24a Câmara, Rel. Des. Salles
Vieira, j. 01.02.07; Apelação n° 7.187.906-8, de Santos,
17a Câmara, Rel. Des. Térsio Negrato, j. 28.11.07;
Apelação 7.083.505-3, de Santos, 24a Câmara, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 10.05.07; Apelação n° 7.093.104-
9, de Santos, 22a Câmara, Rel. Des. Roberto Bedaque, j.
13.02.07).
A autora instruiu a inicial com conhecimento marítimo e “termo de compromisso de
devolução de containers provenientes de transporte
unimodal” contendo tabela da taxa diária de sobreestadia
por tipo de contêiner, além de procuração do despachante
aduaneiro.
A
apelante
assumiu
obrigação
pelo
pagamento da sobreestadia (demurrage) do contêiner,
parte móvel do navio, a qual só cessaria com sua efetiva
devolução, limpo e sem avarias, em termos de poder ser
reutilizado pelo armador, em conformidade com valores
discriminados na tabela e apurável mediante cálculo
aritmético, com que se demonstrou o fato constitutivo do
direito.
Convém destacar que era responsabilidade
da apelante comprovar a efetiva entrega do contêiner, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003538-76.2016.8.26.0562 -Voto no 49605
5
fim de limitar a cobrança pelos dias de sobreestadia,
ônus do qual não se desincumbiu, inclusive porque sequer
impugnou em contestação os dias de atraso.
Correção
monetária
a
partir
do
ajuizamento da demanda é mera atualização, em seqüência
do que já veio corrigido até aquele momento, mera
reposição da moeda, a que se agregam juros de mora desde
a citação, como se dá na responsabilidade civil contratual.
Anoto que, já tendo sido fixados no
máximo a que alude o § 2o do art. 85 do CPC, não há
campo para honorários recursais do § 11 desse mesmo
dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator